Tribunal: STF
Processo: RE 595595
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. VAGA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
   DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que "embora
   resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
   prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se
   possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que
   em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas
   públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas
   implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão -
   por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos
   que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a
   comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais
   impregnados de estatura constitucional". Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.